Tribunal: TJES
Processo: 5005731-92.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO INEXISTENTE. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO POR MAIORIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Instituição Financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação ordinária para (i) declarar a inexistência do contrato de empréstimo; e (ii) condenar solidariamente os réus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta da autora, (iii) condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, além de determinar o depósito judicial do valor de R$ 18.154,73 recebido pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade do contrato por fraude e consequente responsabilidade civil do banco; (ii) estabelecer os critérios de atualização monetária e incidência de juros sobre os valores devidos a título de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não se desincumbe do ônus probatório quanto à autenticidade do contrato impugnado, sendo inaplicável alegação de cerceamento de defesa, à luz do Tema Repetitivo 1.061/STJ.

A contratação não reconhecida pela consumidora configura ato ilícito, sendo o banco responsável pela falha na prestação do serviço, em razão do risco da atividade, conforme artigo 14 do CDC e jurisprudência do STJ (Tema 466 e Súmula 479).

O dano moral decorre automaticamente da fraude e dos descontos indevidos, prescindindo de prova específica, sendo o valor arbitrado de R$ 3.000,00 considerado proporcional.

A restituição em dobro deve incidir apenas sobre os valores descontados após 30.03.2021, conforme modulação fixada pelo STJ (EREsp 1.413.542/RS), sendo simples a devolução anterior a essa data.

Por maioria, prevalece o entendimento de que a condenação em danos morais deve ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento, conforme Súmula 362/STJ, com a incidência de juros de mora, a partir do evento danoso, conforme art. 398 do CCB, e o índice a ser aplicado para cálculo dos juros na indenização por dano moral, no período entre o evento danoso e o arbitramento do quantum, deve ser aquele previsto no §1º do art. 406 do CCB, incluído pela Lei 14.905/2025, qual seja, a taxa SELIC do período deduzido o índice de atualização monetária. A partir do arbitramento, incidirá tão somente a Taxa legal da SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice. Quanto à repetição do indébito, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, por englobar juros e correção monetária, desde cada desconto até o efetivo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por fraude na contratação de empréstimo não reconhecido pelo consumidor, diante do risco da atividade.

A restituição em dobro limita-se aos descontos posteriores a 30.03.2021, sendo simples quanto aos anteriores.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005731-92.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros

APELADO: SUZANA NASCIMENTO DA VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO INEXISTENTE. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO POR MAIORIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Instituição Financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação ordinária para (i) declarar a inexistência do contrato de empréstimo; e (ii) condenar solidariamente os réus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta da autora, (iii) condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, além de determinar o depósito judicial do valor de R$ 18.154,73 recebido pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade do contrato por fraude e consequente responsabilidade civil do banco; (ii) estabelecer os critérios de atualização monetária e incidência de juros sobre os valores devidos a título de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório quanto à autenticidade do contrato impugnado, sendo inaplicável alegação de cerceamento de defesa, à luz do Tema Repetitivo 1.061/STJ.

A contratação não reconhecida pela consumidora configura ato ilícito, sendo o banco responsável pela falha na prestação do serviço, em razão do risco da atividade, conforme artigo 14 do CDC e jurisprudência do STJ (Tema 466 e Súmula 479).

O dano moral decorre automaticamente da fraude e dos descontos indevidos, prescindindo de prova específica, sendo o valor arbitrado de R$ 3.000,00 considerado proporcional.

A restituição em dobro deve incidir apenas sobre os valores descontados após 30.03.2021, conforme modulação fixada pelo STJ (EREsp 1.413.542/RS), sendo simples a devolução anterior a essa data.

Por maioria, prevalece o entendimento de que a condenação em danos morais deve ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento, conforme Súmula 362/STJ, com a incidência de juros de mora, a partir do evento danoso, conforme art. 398 do CCB, e o índice a ser aplicado para cálculo dos juros na indenização por dano moral, no período entre o evento danoso e o arbitramento do quantum, deve ser aquele previsto no §1º do art. 406 do CCB, incluído pela Lei 14.905/2025, qual seja, a taxa SELIC do período deduzido o índice de atualização monetária. A partir do arbitramento, incidirá tão somente a Taxa legal da SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice. Quanto à repetição do indébito, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, por englobar juros e correção monetária, desde cada desconto até o efetivo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por fraude na contratação de empréstimo não reconhecido pelo consumidor, diante do risco da atividade.

A restituição em dobro limita-se aos descontos posteriores a 30.03.2021, sendo simples quanto aos anteriores.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, designada para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005731-92.2021.8.08.0021

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APELADA: SUZANA NASCIMENTO DA VITORIA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra sentença de id 11396891, integrada pela decisão id 11396896, por meio da qual o Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, julgou procedente a pretensão deduzida por SUZANA NASCIMENTO DA VITORIA, ora Apelada, a fim de
(i)
declarar a inexistência do contrato de empréstimo n. 45078901;
(ii)
condenar os demandados, solidariamente, a restituírem, em dobro, os descontos efetuados na conta bancária da demandante; bem como
(iii)
condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); determinando, ainda, à Apelada, que proceda o depósito do valor depositado em sua conta bancária (R$ 18.154,73), em conta judicial vinculado aos presentes autos.

Em suas razões (id 11396901), o Apelante aduz, em abreviada síntese, que
(i)
sendo o juiz o destinatário da prova, deveria ter determinado a produção de perícia grafotécnica;
(ii)
o empréstimo em discussão foi contratado de forma regular e por mera liberalidade das partes, não havendo, portanto, de se falar em declaração de inexigibilidade de débitos ou ressarcimento de valores;
(i
ii
)
é descabida, à míngua de comprovação de má-fé, a imposição de devolução em dobro do indébito;
(
i
v)
a dispensa de devolução ou compensação de valores, obstando o retorno das partes ao
status quo ante
,

configura enriquecimento sem causa da consumidora Apelada; e que,
(v)
por haver atuado em exercício regular de um direito seu, não há responsabilidade civil capaz de lhe impor o dever de indenizar os danos morais supostamente suportados pela Apelada.

Sob tais fundamentos, pugna o Apelante pelo provimento do seu apelo para que, com a reforma da sentença fustigada, sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes ou, caso se entenda pela necessidade de produção de prova pericial, seja anulado o provimento objurgado, com a remessa dos autos à fase instrutória.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação pecuniária, protesta pela exclusão da ordem de devolução em dobro, bem como pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais para um valor razoável e pela redução da multa fixada na obrigação de fazer.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais no id 11396905, pugnando pelo desprovimento do recurso e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

Pois bem.

Verificados os pressupostos de admissibilidade da apelação cível, conheço do recurso e passo a analisar o mérito da insurgência nele vertida, partindo de um sucinto escorço procedimental e breve delimitação dos contornos da controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Em sua petição inicial (id 11396627), SUZANA NASCIMENTO DA VITORIA, aqui Apelada, alegou haver sido surpreendida ao identificar descontos em seu benefício previdenciário, oriundos de contrato bancário por si não reconhecido, cuja exigibilidade fora suspensa nos termos da decisão de id 11396838.

Demonstrou, ainda, e previamente ao ajuizamento da ação, ter contatado diretamente a instituição financeira para a solução da questão tão logo identificou o depósito em sua conta consoante, em 02.07.2020, consoante id 11396633 e, posteriormente, formalizado reclamação junto ao Procon Municipal de Guarapari (id 11396632).

Citado, o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., ora Apelante, apresentou contestação a fim de defender a regularidade da contratação, no bojo da qual, conquanto tenha enfatizado a similitude das assinaturas constantes do instrumento contratual e do documento de identificação pessoal apresentado pela consumidora, não formulou pedido de produção de prova pericial de cunho grafotécnico (id 11396840).

Em réplica (id 11396861), a Apelada ratifica a tese de que a contratação teria sido realizada mediante fraude, reiterando o pedido de produção de prova técnica deduzido na proemial.

O feito foi saneado consoante decisão id 11396878, oportunidade em que se reiterou a inversão do ônus da prova outrora realizada na decisão que concedera a tutela de urgência (id 11396838), consignando-se que
“o ônus da prova para comprovar a validade do contrato e o valor percebido pela autora competirá aos réus”
, não tendo o Apelante requerido a produção de qualquer prova, o que foi reiterado na audiência de instrução e julgamento, consoante ata que consta do id 11396887.

Sobreveio, então, a sentença pela qual o douto Juízo da causa acolheu a pretensão inicial a fim de pronunciar a nulidade do contrato celebrado em nome da Apelada e reconhecer, com fulcro no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, a ocorrência de fato do serviço capaz de atribuir responsabilidade civil ao Apelante.

Postas essas breves considerações, prossigo no enfrentamento das teses recursais, dedicando-lhes tópicos elaborados a seguir.

1.
DO ALEGADO
CERCEAMENTO
DE DEFESA

Como cediço, uma vez contestada a autenticidade de assinatura exarada em documento particular, cessa sua fé, cabendo ao impugnado, isto é, à parte que produziu o documento e que dele quiser valer-se como prova, o ônus de demonstrar a sua idoneidade, sem necessidade de instauração de incidente de falsidade, a teor dos artigos 428, I, e 429, II, do Código de Processo Civil.

Tal exegese foi prestigiada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na definição do Tema Repetitivo n.º 1.061, oportunidade em fora firmada tese vinculante no sentido de que,
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
(REsp n.º 1.846.649/MA, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24.11.2021, DJe de 09.12.2021).

Na hipótese em apreço, a despeito de expressa atribuição do aludido ônus ao banco Apelante, este limitou-se a pleitear a coleta do depoimento pessoal da autora em audiência, reportando-se, após o encerramento da instrução, aos elementos já constantes dos autos a título de alegações finais orais, sem tecer consideração alguma acerca da necessidade de produção de prova pericial para o deslinde da impugnação de autenticidade do contrato colacionado aos autos.

Nesse contexto, à míngua de oportuno requerimento de dilação probatória, exsurge evidente preclusão do direito de produzir provas adicionais, não podendo o Apelante se valer de pedido elaborado pela parte
ex adversa
, sobre a qual já não recaía o correlato
onus probandi
, para alegar indevido cerceamento do seu próprio direito de defesa, tampouco cuidando-se de hipótese de determinação
ex officio
de produção da aludida prova.

Idêntico raciocínio já foi aplicado por este Egrégio Sodalício no julgamento de ao menos dois casos similares que também envolveram o banco Apelante, quais sejam a Apelação Cível n.º 0003091-71.2020.8.08.0011, Relatora: Desa. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgada em 13.03.2023; e o Agravo de Instrumento n.º 5004736-45.2021.8.08.0000, Relator: Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05.09.2022.

Nesse particular, portanto, tampouco merece prosperar a insurgência recursal.

2. DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO

Embora o negócio jurídico objeto da controvérsia devolvida a este Egrégio Sodalício não se revele,

em abstrato, abusivo ou ilegal, é possível inferir dos presentes autos que o contrato celebrado entre as partes padece de vício que enseja a decretação de sua nulidade, como bem observou o douto Juízo da causa no seguinte excerto da sentença objurgada:

“[...] O ato ilícito resta caracterizado, pois o primeiro requerido, ao não adotar as cautelas necessárias visando evitar tais tipos de ocorrência, faltou com o mínimo de segurança que razoavelmente se espera de instituições que atuam em operações de empréstimos. A ineficiência do primeiro demandado resultou na celebração de contrato com o qual a requerente não anuiu.

Tal fato resta comprovado na alegação autoral de que não opôs a assinatura no contrato em litígio, e não utilizou o dinheiro depositado em sua conta bancária, enquanto o banco não pugnou pela produção de perícia grafotécnica.

(...)

No caso em apreço, conforme se verifica da exordial, a autora afirma que não pactuou empréstimo consignado com o réu, tampouco assinou o contrato jungido nos autos.

O banco réu, a seu turno, não demonstrou interesse na realização da perícia.

Saliento que, embora a autora tenha reconhecido ser sua a assinatura lançada no contrato em litígio em audiência de instrução e julgamento, na mesma oportunidade ratificou que não assinou o referido documento, o que necessitaria de realização de perícia grafotécnica para apuração da fraude.

Destarte, procede a pretensão inicial, com a declaração de inexigibilidade do contrato e o dever de ambos os réus em ressarcir solidariamente a autora pelos valores indevidamente debitados de seu benefício, haja vista, que tal entendimento decorre da teoria do risco da atividade.

(...)”

[id 11396891]

Além dos apontados indícios de fraude, cuja desconstituição não fora alcançada pela iniciativa probatória do Apelante, a conduta adotada pela Apelada desde o princípio da demanda, no sentido de tentar, voluntariamente, a restituição do numerário disponibilizado em sua conta bancária (id 11396633) – inclusive com o acionamento do órgão municipal de defesa do consumidor (id 11396632) – atribui verossimilhança à alegação de que a consumidora
“jamais solicitou o referido empréstimo, não sabia de sua existência
”
(id 11396627, p. 2).

Irretocável, pois, o capítulo da sentença em que declarada a nulidade da avença e a conseguinte inexistência de negócio jurídico entre as partes litigantes.

3. DO NECESSÁRIO RETORNO AO
STATUS QUO ANTE

Assentada, nesses termos, a nulidade da contratação, deve o Apelante realizar o ressarcimento dos valores descontados, de modo irregular, do benefício previdenciário de titularidade da Apelada, devidamente atualizados, merecendo, no entanto, à míngua de prova de efetiva má-fé por parte do banco Apelante, ser parcialmente revista a ordem de devolução em dobro da aludida rubrica, que só deverá abranger, considerada a modulação dos efeitos do julgamento do EREsp n.º 1.413.542/RS, os descontos efetuados a partir de 30.03.2021 (id 5619978).

4. DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR

Em se tratando de relação jurídica que ostenta inequívoca natureza consumerista, a teor da Súmula n.º 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável
à
s instituições financeiras”
, responde o Apelante objetivamente por eventuais defeitos na prestação dos seus serviços, nos termos do artigo 14 do diploma protetivo.

A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 466/STJ), firmou orientação no sentido de que os prejuízos decorrentes de fraudes ou infrações praticados por terceiros implicam responsabilização objetiva das instituições financeiras, sendo prescindível a demonstração de culpa, haja vista que tais fatos encontram-se inseridos no risco ínsito à atividade bancária, cuidando-se, portanto, de fortuito interno. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.

(STJ, REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24.08.2011, DJe 12.09.2011)”

O referido entendimento, aliás, restou consagrado no enunciado de Súmula n.º 479, do Tribunal da Cidadania, o qual preceitua: “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

No que concerne especificamente ao dano moral, tem-se que o empréstimo consignado contratado de modo irregular, resultando em descontos indevidos nos proventos do consumidor, configura típico caso de dano
in re ispa
, dispensando, pois, efetiva demonstração do dano sofrido.

Em relação à indenização fixada a esse título, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se revela excessivo em relação às circunstâncias do caso concreto.

Com efeito, para o arbitramento do
quantum
indenizatório
, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização fixado pelo Juízo
a quo
é suficiente e adequado à reparação pretendida.

5. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO

A despeito do que alega o alegante, tendo sido a Apelada vítima de fraude, não há que se falar em hipótese de responsabilidade contratual no presente caso concreto, de modo que se revela acertado o termo de incidência de juros de mora a contar do evento danoso na forma da Súmula 54, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, não passou despercebido que a sentença comporta pequeno ajuste quanto aos critérios de atualização da condenação, matéria de ordem pública que, na esteira da jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal da Cidadania, pode ser revista a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, sem que isso configure julgamento
ultra
ou
extra petita
ou, ainda,
reformatio in pejus
. Nesse sentido: AgInt no REsp n.º 1.967.170/RS, Relator: Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.06.2022, DJe de 29.06.2022; AgInt nos EDcl no AREsp n.º 2.055.080/SP, Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23.08.2022, DJe de 09.09.2022).

Por se tratar, como visto, de responsabilidade civil de cunho extracontratual, já que restou reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes, tanto na condenação por dano moral quanto por dano material (repetição do indébito), deve-se aplicar a Taxa Selic, abrangente de juros e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice a título de atualização monetária, a partir do evento danoso, relativamente ao dano moral e de cada prestação indevidamente descontada do benefício previdenciário da Apelada (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1742585/GO).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para reformar em parte a sentença fustigada a fim de restringir a determinação de repetição em dobro do indébito aos descontos efetuados a partir de 30.03.2021, procedendo-se à restituição simples das rubricas pretéritas, devidamente atualizadas, bem como para se aplicar a Taxa Selic a partir do evento danoso, vedada sua cumulação com índice diverso.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Peço vênia para divergir apenas nos consectários da condenação, pois a condenação em danos morais deve ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento , conforme Súmula 362/STJ, com a incidência de juros de mora, a partir do evento danoso, conforme art. 398 do CCB.

O índice a ser aplicado para cálculo dos juros na indenização por dano moral, no período entre o evento danoso e o arbitramento do quantum, deve ser aquele previsto no §1º do art. 406 do CCB, incluído pela Lei 14.905/2025, qual seja, a taxa SELIC do período deduzido o índice de atualização monetária. A partir do arbitramento, incidirá tão somente a Taxa legal da SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice.

Na repetição de indébito (dano material na relação extracontratual) deve-se aplicar unicamente a SELIC que engloba juros e correção monetária, a partir de cada desembolso até o efetivo pagamento.

É como, respeitosamente, voto, acompanhando o eminente relator em tudo mais, dando parcial provimento ao apelo.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5005731-92.2021.8.08.0021

APELANTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APELAD
O
:
SUZANA NASCIMENTO DA VITÓRIA

RELATOR:
DES.
CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

VISTA

T
écnica de Julgamento

C
uidam-se os autos
em aferir a juridicidade da sentença
que
julgou procedente a pretensão deduzida por SUZANA NASCIMENTO DA VITORIA, ora Apelada, a fim de
(i)

declarar a inexistência do contrato de empréstimo n. 45078901;
(ii)

condenar os demandados, solidariamente, a restituírem, em dobro, os descontos efetuados na conta bancária da demandante; bem como
(iii)

condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); determinando, ainda, à Apelada, que proceda o depósito do valor depositado em sua conta bancária (R$ 18.154,73), em conta judicial vinculado aos presentes autos.

O
nobre
relator
Des.
Convocado Aldary Nunes Junior

deu parcial
provimento ao recurso
interposto por
Banco Itaú Consignado S.A
, “
para reformar em parte a sentença fustigada a fim de restringir a determinação de repetição em dobro do indébito aos descontos efetuados a partir de 30.03.2021, procedendo-se à restituição simples das rubricas pretéritas, devidamente atualizadas, bem como para se aplicar a Taxa Selic a partir do evento danoso, vedada sua cumulação com índice diverso.
”
Acompanhado pelo e. Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

A divergência
parcial
foi inaugurada pela
ilustre
Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira,
ao fundamento, em suma, de que, “
apenas nos consectários da condenação, pois a condenação em danos morais deve ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento, conforme Súmula 362/STJ, com a incidência de juros de mora, a partir do evento danoso, conforme art. 398 do CCB.

O índice a ser aplicado para cálculo dos juros na indenização por dano moral, no período entre o evento danoso e o arbitramento do quantum, deve ser aquele previsto no §1º do art. 406 do CCB, incluído pela Lei 14.905/2025, qual seja, a taxa SELIC do período deduzido o índice de atualização monetária. A partir do arbitramento, incidirá tão somente a Taxa legal da SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice.”

Com isso, os autos vieram conclusos para apreciação do recurso, na forma do artigo 942, do CPC.

Pois bem.

Com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho o voto divergente tão somente quanto aos consectários legais da condenação.

De fato, no que tange à indenização por danos morais, entendo q
ue a
correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento judicial
, conforme preconiza a
Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça
, por se tratar de valor fixado por equidade e somente então determinado com certeza.

No tocante aos
juros de mora
, estes devem incidir
desde o evento danoso
, conforme dispõe o
art. 398 do Código Civil
, aplicável às hipóteses de mora
ex re
, como a que se verifica nos autos.

Quanto ao
índice a ser aplicado
, reputo adequada a aplicação da
Taxa SELIC prevista no §1º do art. 406 do Código Civil
, com redação dada pela
Lei n.º 14.905/2025
, observando-se, todavia, a modulação temporal sugerida no voto divergente, ou seja:

- Entre o evento danoso e o arbitramento do
quantum
indenizatório, in
cide a
SELIC do período, deduzido o índice de atualização monetária
;

- A partir do arbitramento, incide
exclusivamente a Taxa SELIC
, sem cumulação com qualquer outro índice de correção.

No que se refere à
repetição do indébito
, mantenho o entendimento já sufragado quanto à aplicação exclusiva da
Taxa SELIC
, por englobar juros e correção monetária, incidindo a partir de cada desconto indevido até o efetivo pagamento, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

Assim sendo,
acompanho o eminente Relator quanto ao mérito do recurso
, mas
ac
ompanho a divergência
quanto aos critérios de atualização dos valores indenizatórios
, adotando a fundamentação apresentada no voto divergente.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5005731-92.2021.8.08.0021

APELANTE:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APELADA:
SUZANA NASCIMENTO DA VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO
ALDARY NUNES JÚNIOR

VOGAL
:
DESEMBARGADOR A
RTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores,
trata-se de apelação cível interposta pelo
Banco Itaú Consignados S/A
em razão da sentença proferida pelo Magistrado da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari que, julgou procedente a pretensão deduzida por SUZANA NASCIMENTO DA VITÓRIA, ora Apelada, a fim de
(i)
declarar a inexistência do contrato de empréstimo n. 45078901;
(ii)
condenar os demandados, solidariamente, a restituírem, em dobro, os descontos efetuados na conta bancária da demandante; bem como
(iii)
condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); determinando, ainda, à Apelada, que proceda o depósito do valor depositado em sua conta bancária (R$ 18.154,73), em conta judicial vinculado aos presentes autos.

O eminente Relator, Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior, externou posicionamento no sentido
de “
dar parcial provimento para reformar em parte a sentença fustigada a fim de restringir a determinação de repetição em dobro do indébito aos descontos efetuados a partir de 30.03.2021, procedendo-se à restituição simples das rubricas pretéritas, devidamente atualizadas, bem como para se aplicar a Taxa Selic a partir do evento danoso, vedada sua cumulação com índice diverso
”.

O eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira manifestou-se por acompanhar o voto de relatoria.

A eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira proferiu voto
para divergir apenas nos consectários da condenação, pois a condenação em
danos morais
deve ser corrigida monetariamente
a partir do arbitramento
, conforme Súmula 362/STJ, com a incidência de juros de mora,
a partir do evento danoso
, conforme art. 398 do CCB. O índice a ser aplicado para cálculo dos juros na indenização por dano moral, no período entre o evento danoso e o arbitramento do quantum, deve ser aquele previsto no §1º do art. 406 do CCB, incluído pela Lei 14.905/2025, qual seja, a
taxa SELIC
do período
deduzido
o índice de atualização monetária. A partir do arbitramento, incidirá
tão somente a Taxa legal da SELIC
, sem cumulação com qualquer outro índice. Na repetição de indébito (dano material na relação extracontratual) deve-se aplicar unicamente a SELIC que engloba juros e correção monetária, a partir de cada desembolso até o efetivo pagamento.

O eminente Desembargador Robson Luiz Albanez acompanhou a divergência quanto aos critérios de atualização dos valores indenizatórios, adotando a fundamentação apresentada no voto divergente.

A
pós análise do feito, no que diz respeito aos critérios de atualização dos valores indenizatórios, rogando todas as vênias ao posicionamento do eminente Relator, tenho por mais acertado e coerente o judicioso voto proferido pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

DO EXPOSTO
, manifesto-me por acompanhar a conclusão externada no voto divergente para, de igual forma, dar parcial provimento ao recurso, adotando os critérios de atualização consignados no voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

É, respeitosamente, como voto.